Tribunal: STF
Processo: RE 86260
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
LEGITIMATIO AD CAUSAM. APLICAÇÃO, QUANTO AOS FUNDAMENTOS REFERENTES
AS LETRAS C E D DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
DO OBICE DO INCISO III DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF, UMA
VEZ QUE NÃO HOUVE OFENSA AO PAR. 21 DO ART. 153 DA REFERIDA
CONSTITUIÇÃO. QUANTO AO FUNDAMENTO RELATIVO A LETRA C DO PRIMEIRO
DOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS ACIMA ALUDIDO, FALTA PREQUESTIONAMENTO
(SUMULAS 282 E 356), ALÉM DE OS ORA RECORRENTES NÃO TEREM INTERESSE
PARA RECORRER SOBRE O PONTO CONCERNENTE A TAL FUNDAMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.